Tribunal: STF
Processo: Rcl 64713
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Fragata e Antunes Advogados Associados, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0011390-50.2013.5.01.00369, assim ementado:



    “ADVOGADO. NULIDADE DO CONTRATO DE ADVOGADO ASSOCIADO E RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. O contrato de trabalho pode estar presente mesmo quando as partes dele não trataram ou quando aparentar cuidar-se de outra modalidade contratual. O que importa, para o ordenamento jurídico constitucional trabalhista, é o fato e não a forma com que o revestem - princípio da primazia. Observadas as peculiaridades técnicas do serviço prestado e a prova produzida nos autos, evidenciando que a prestação de serviços se operou com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e sob subordinação, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego como advogado, declarando-se a nulidade dos contratos de associação constantes dos autos.” (eDOC 12, p. 62)



    A sociedade reclamante afirma, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com o beneficiáro, desconsiderando, dessa forma, sua condição de ex-sócia da sociedade de advogados, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – RG). 



    Consta da exordial o seguinte relato fático:



    “6. O processo principal, que dá origem a esta Reclamação, foi distribuído por VICTOR HUGO GUIMARÃES LOPES DA SILVA, perante a à Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro - RJ, em face do ora requerente, UMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 



    7. Dessa forma, o cerne da questão debatida e controvertida na referida reclamação trabalhista é o tão questionável pedido de reconhecimento de VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE UM ADVOGADO ASSOCIADO E UMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (o que vai de encontro à Tema 725, de Repercussão Geral, vale desde logo pontuar). 



    8. Assim, muito embora o autor do reclamatória tenha atuado na condição de associado do réu e que, na condição de advogado, era plena conhecedor de seus direitos, ajuizou a precitada reclamação trabalhista alegando que teria trabalhado tal como se empregado fosse. 



    9. Vale aqui acrescer que o então reclamante possui notório conhecimento de seus direitos, que advoga em causa própria, como se vê das imagens abaixo (que são as atuação da reclamação trabalhista e do mandado de segurança a ela relacionado):



    (...)



    10. Quer com isso se demonstrar que o então reclamante é advogado plenamente capaz de negociar sua forma de atuação, já que sabedor de seus plenos direitos, inclusive aqueles da seara trabalhista. 



    11. Dito isso, o que se vê é que o MM. Juízo de primeiro grau (MM. 36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro) foi brilhante ao julgar improcedente o pedido, assim registrando: ‘Vê-se, assim, que restou comprovado que, em virtude das parcerias com outros escritórios de advocacia e com outros advogados, participava de audiências na Justiça Estadual e na Justiça do Trabalho, o que evidencia um alto grau de autonomia no desempenho das suas atribuições como advogado associado da primeira ré, não estando sujeito a controle de horários, tampouco a fiscalização direta ou indireta sobre a execução das suas atividades diárias, já que chegava, inclusive, a utilizar as dependências da primeira ré para elaborar peças de clientes particulares, o que era vedado, a propósito, pela cláusula 4ª do contrato de associação firmado entre as partes.’ (grifos acrescidos). 



    12. O Sr. Victo Hugo interpôs recurso ordinário ao Egrégio Tribunal Regional da Primeira Região. A decisão proferida pela E. 7ª Turma reputou por bem dar provimento ao apelo autoral e reconhecer o vínculo empregatício no período de 01/10/2011 a 27/12/2012, argumentando o seguinte: (...)”. (eDOC 1, pp. 3-5 - ID: 9d25adea) 



    Reforça, ainda, o fato que “conforme se infere do documento acostado aos autos, o contrato de associação foi devidamente registrado na OAB, na forma do art. 39 do Regulamento da OAB, aspecto incontroverso, inexistindo irregularidades nessa forma de atuação”. (eDOC 1, p. 8 - ID: 9d25ade)



    Dessa forma, conclui que, diante da validade do contrato de associação, firmado por profissional tecnicamente habilitado e registrado junto à OAB, não há que se falar em reconhecimento de vínculo de emprego entre a sociedade de advogados e o advogado associado.



    Nesses termos, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e, ao final, a cassação do acórdão impugnado, “e, como consequência, extinta a ação de cumprimento de sentença de nº 0100780-50.2021.5.01.0036, ante ao notório desrespeito às teses vinculantes constantes dos precedentes ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625”. (eDOC 1, p. 26 - ID: 9d25ade)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a sociedade reclamante ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    O Tribunal reclamado, por sua vez, descaracterizando a relação contratual fundada nos artigos 15 e 17 da Lei 8.906/94, no art. 15, § 1º da Lei 13.247/2016, art. 39 do Regulamento Geral da OAB e do Provimento 169/2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, reconheceu vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Impõe-se inicialmente observar que o autor formula pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, na função de advogado, entre 01/10/2011 ao final de novembro de 2012, com projeção do aviso prévio para 27/12/2012, recebendo como último salário o valor de R$ 3.338,95, quando foi dispensada se justa causa.



    Em defesa, a ré admite a prestação de serviços, mas na condição de advogado associado do escritório de advocacia, prestando serviço como autônomo. 



    Portanto, diante da alegação de fato obstativo do direito do autor, caberia à ré provar suas alegações, na forma dos art. 373, II do CPC c/c art. 818 da CLT. 



    Para a manutenção do reconhecimento do vínculo empregatício devem restar preenchidos os requisitos previstos no art. 3º da CLT. 



    Inexistindo controvérsia sobre a não eventualidade e a remuneração na prestação de serviços, o que, de todo modo é demonstrado pelo RPA emitido em diversos meses (ID a51e73f e seguintes), passo à análise das provas para verificar a existência de subordinação e pessoalidade. 



    A ré trouxe aos autos o contrato de associação devidamente registrado na OAB em 02/12/2011, na forma do art. 39, parágrafo único do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB (ID 14e9204 e 6637f9a), e que passo a analisar. 



    Na cláusula segunda, por exemplo, consta que o escritório de advocacia ‘obriga-se a repassar ao advogado associado casos, processos e consultas de seus clientes atuais e futuros, nos limites contratados e dos interesses de Fragata e Antunes Advogados’. Assim, o escritório tem os clientes e se vale dos advogados para prestar os serviços de acordo com seu interesse. 



    Pela cláusula terceira e seu parágrafo único, observo que a ré não contrata o autor para dividir uma causa, mas para estar a sua disposição e fazer o que o escritório determinar, o que reforça a ausência de autonomia, afastando-se da ideia de união dos esforços para constituição e manutenção da relação associativa. 



    Relevante destacar o §3º da cláusula ao fixar que a ‘contratação de honorários com clientes, ainda que indicados pelo Advogado Associado, ficarão sempre a cargo exclusivo de Fragata e Antunes Advogados, através de seus sócios indicados para tanto’, ou seja, não era dada a possibilidade de o autor interferir no montante remuneratório decorrente do serviço que ele mesmo prestou. 



    Além disso, em audiência, a testemunha do autor, ouvida em carta precatória e que atuou como advogada, apesar de não ter conhecimento sobre captação de clientes e recebimentos de PLR e em relação a trabalho de estagiário nos serviços particulares do autor, atrasos de advogados e punições, prestou o seguinte depoimento (Ata de ID c2f3c68-pág8):



    (...)



    No que diz respeito à testemunha Renata, d.m.v. do entendimento do magistrado de primeiro grau, não há como invalidar seu depoimento. 



    O fato de terem atuado em conjunto no patrocínio de determinado cliente revela, evidentemente, que defendem o mesmo interesse. No entanto, por não restar demonstrada a ‘affectio societatis’, que é ‘a colaboração ativa, consciente e igualitária de todos os contratantes, para a obtenção de um lucro a partilhar’ (PIC, Paul. Traité Général de Droit Commercial: Des Sociétés Commerciales. 10ª ed. Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1925), não há como reconhecer uma efetiva relação societária entre eles. 



    Assim, valho-me do depoimento colhido em carta precatória, que menciona a estrutura hierárquica da ré, justificativa de atraso/falta e fixação de tarefas, gestão do trabalho, entre outros atividades (ID 27ac498):



    (...)



    Em relação à segunda testemunha do autor, sr. José Marcos, também não é possível concluir que são sócios pelo simples fato de atuarem conjuntamente em processos. Além disso, a relação firmada em rede social, por si só, não configura suspeição capaz de invalidar o depoimento.



    A amizade íntima se verifica quando as pessoas compartilham entre si a vida privada, em convivência muito próxima, constante e intensa, na troca de visitas sociais e confidências. 



    No caso, "curtidas" em fotos na rede social do Facebook carece de elementos afetivos existentes nas relações de amizade, sendo caracterizadas tão-somente como vínculo virtual em que várias pessoas se relacionam com postagens e opiniões e representam elemento cotidiano de urbanidade. 



    Ainda, não vislumbro qualquer contradição no depoimento prestado em audiência, ao revés, sua declaração foi sólida, consistente e coerente com o depoimento pessoal do autor, inclusive, mencionando a mesma jornada de trabalho, que reflete evidente excesso de trabalho. 



    Além disso, reafirmou a estrutura hierárquica, que o sr. Gustavo era coordenador e a sra. Janaína era supervisora, que o autor não participava de assembleia ou comando quanto à administração do escritório, confirmou o cumprimento de ordens, a impossibilidade de substituição e a ausência de autonomia:



    (...)



    Assim, do conjunto probatório, verifico que o trabalho realizado e a forma como se dava não são circunstâncias afetas a um associado que exerce com autonomia suas funções. 



    Registro que eventual liberdade do advogado em chegar mais cedo ao trabalho ou sair em determinada hora do dia indica forma de organização do tempo e não guarda relação com autonomia, já que como mencionado pela prova oral, o autor tinha que comparecer à empresa e justificar faltas. 



    Ainda, tem-se que eventual liberdade na forma de desenvolvimento de sua atividade deve ser interpretada sob o prisma das novas relações de trabalho, em que a subordinação clássica, caracterizada pela disponibilização de tempo (e liberdade) do empregado em favor do empregador, vem cedendo lugar a uma nova forma de controle, feita por meio do estabelecimento de metas, regras e medidas de resultado, que caracterizam o chamado ‘controle por programação’. 



    Nessa forma de controle, a aparente autonomia do empregado encontra limite nos próprios parâmetros, ou ‘programações’, determinadas pelo empregador. Em outras palavras, não há uma verdadeira autonomia, mas, sim, uma ‘autonomia na subordinação’, ou uma ‘liberdade programada’. 



    Observe-se, inclusive, que as funções desempenhadas pelo autor, na qualidade de advogado, estão inseridas na estrutural produtiva da ré de forma permanente, são essenciais ao empreendimento econômico e são desenvolvidas pelos advogados ‘associados’ nos mesmos moldes que seriam realizadas por advogados empregados. 



    Analisando esses conceitos, e considerando que a subordinação é o limite primeiro à terceirização, a conclusão que se alcança é a seguinte: os trabalhadores inseridos na estrutura de produção devem ser empregados. Admitir que não o sejam é compactuar para que, através de mecanismos de terceirização interna e externa, a pejotização e outras formas de desvirtuar o contrato de trabalho, deixe a empresa de cumprir sua função social e se torne uma empresa fantasma. 



    Registro que o e-mail de ID bd0e122, em que o sr. Caio Santos menciona que não é chefe do autor em nada altera as conclusões, já que a prova dos autos aponta justamente que a estrutura formada no escritório importou em verdadeira subordinação.



    De toda sorte, merece registro o fato de que os RPA's emitidos em sua maioria, sequenciais, demonstrando a dependência econômica do autor em relação à ré nos exatos termos do art. 2º da CLT. 



    E, ao contrário do previsto na cláusula sexta de seu contrato, de acordo com a qual ‘o ASSOCIADO uma participação nos honorários cobrados por Fragata e Antunes Advogados, que será estabelecida caso a caso e será objeto de acordo entre as partes’, vislumbro dos recibos acostados aos autos e do depoimento da testemunha Marcos, que o reclamante recebia remuneração fixa. 



    Além disso, ficou evidenciado que a parte autora não podia se fazer substituir no desempenho de suas funções. Acrescente-se que o caráter personalíssimo da relação de emprego resulta do fato de o empregado colocar à disposição do empregador sua energia psicofísica, mas não traduz infungibilidade na realização da atividade, que, precisando ser realizada e, ante a ausência do trabalhador, deve ser outro designado em substituições eventuais. 



    Deve-se ter em vista que, dentro da organização empresarial, existem funções cujo exercício pressupõem qualificações relativamente homogêneas, sendo normal a substituição de um trabalhador por outro, como, por exemplo, em uma situação de doença ou acidente.



    (...)



    O contrato de associação com advogado, elaborado nos termos do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, não prevalece sobre o princípio da primazia da realidade que vigora no Processo do Trabalho, restando provado, como no caso em tela, que os ditos ‘advogados associados’ preenchiam os requisitos necessários previstos no art. 3º da CLT, a relação havida entre as partes não é de associado, mas sim laboral.



    A exclusividade não é um requisito essencial para a configuração do vínculo de emprego, afigurando-se despicienda qualquer discussão a esse respeito. 



    Portanto, todos os e-mails juntados pela ré e que apontam para prestação de serviços do autor a outro escritório de advocacia ou, ainda, em favor de seu escritório particular, em nada prejudicam a conclusão que se tem na hipótese uma típica relação de emprego. 



    Ainda, para fins de esclarecimento, o acesso da empresa ao email corporativo não caracteriza violação de privacidade, pois ostenta natureza jurídica de ferramenta de trabalho, devendo o trabalhador utilizá-lo de maneira adequada. Se o trabalhador pretende sigilo garantido, deve utilizar-se de e-mail pessoal. 



    Ante o exposto, reconheço o vínculo de emprego entre o autor e a parte ré entre 01/10/2011 a 27/12/2012, como advogado e salário inicial de R$ 1700,00.”(eDOC 12, pp. 68-75 - ID: 7cfb2273; grifos nossos)



    Ora, resta claro que o Tribunal de origem, em que pese a comprovada existência de contrato de associação de advogado, do qual consta o beneficiário como associado (cf. eDOC 8, pp. 5-13), declarou haver vínculo empregatício direto desta com a sociedade reclamante.



    Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Concluiu, assim, pela higidez das contratações de serviços por interposta pessoa, devendo, no entanto, ser observadas as leis trabalhistas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Não foi outro o entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    De outra banda, no que diz respeito à controvérsia acerca da licitude da “terceirização” da atividade-fim através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”, essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na referida contratação, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.3.23; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno in